Tribunal: TJSP
Processo: 2208087-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2208087-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante ERICK
RODRIGO FERREIRA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, ACOLHERAM EM PARTE os Embargos de
Declaração opostos em favor de ERIK RODRIGO FERREIRA, qualificado nos
autos, suprindo a obscuridade apontada, sem efeito infringente, e, por consequência,
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 2208087-29.2020.8.26.0000/50000
&
VOTO No 42704
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2208087-29.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ERICK RODRIGO FERREIRA
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM............: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE BAURU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor DAVI MARCIO PRADO SILVA)
Esta Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão permanente
e virtual realizada aos 22.09.2020, não conheceu do Habeas Corpus, impetrado
em favor de ERICK RODRIGO FERREIRA, no qual visava à progressão ao
regime (fls. 43/50 dos autos principais).
Inconformado, ERICK, assistido pelo doutor ENOC MANOEL
DE SANTANA
Advogado, opôs, tempestivamente, Embargos de
Declaração, para fins de sanar obscuridade, eis que “... no v. Acórdão refere-
se ao indeferimento de progressão de pena não questionado pelo impetrante
nos presentes autos ...”. Ressalta que o que se discute é tão somente a
garantia do “... cumprimento de decisão judicial que fixou o início da
progressão para o dia 20 de agosto de 2020, fls. 03 ...”. Encerra pleiteando a
correção do acórdão, para dar cumprimento à decisão do juízo de Primeira
Instância (fls. 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 2208087-29.2020.8.26.0000/50000
&
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal,
poderão ser opostos Embargos de Declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de
forma clara e precisa indique as razões do seu convencimento para acolher ou
mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.
No caso, alega o Embargante que houve obscuridade no acórdão
embargado na medida em que constou que a discussão era em relação ao
indeferimento do pedido de progressão de regime, já discutido em outro writ,
e não sobre a garantia do “... cumprimento de decisão judicial que fixou o
início da progressão para o dia 20 de agosto de 2020 ...”.
Certa razão assiste o Embargante, afinal tal assertiva, não foi
enfrentada pelo acórdão embargado, merecendo, nesta oportunidade, o
devido reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 2208087-29.2020.8.26.0000/50000
&
O que passa é que, no pedido inicial, o Embargante menciona
que “... o presente pleito tem como objetivo conseguir decisão substitutiva
favorável ao sentenciado, ou mandar a autoridade apontada como coatora
dar efetivo cumprimento ao já decidido por ela mesma para em 24 horas, sob
pena de desobediência, transferir o paciente para o regime menos
gravoso ...”.
O que se vê em referida decisão, acostada às fls. 05, é que há
muito tempo a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de
progressão de regime, sob o fundamento de que o lapso necessário para
obtenção do referido benefício “... será alcançado apenas em 20.08.2020
...”. Portanto, reconheceu que o requisito objetivo seria preenchido em
determinada data e aí sim, deveria ser analisado o requisito subjetivo para a
progressão, e não que o Paciente já seria, na data indicada, transferido ao
regime mais branco.
Ademais, o lapso temporal para o benefício, não foi discutido no
acórdão e justamente porque o Habeas corpus não se presta para apreciar
decisão judicial referente à progressão de regime, que exige verificação
prévia de requisitos objetivo e subjetivo.
O Agravo em Execução sim, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
A progressão não seria automática e, oportuno afirmar que não se
tem notícia de que tal matéria tenha sido submetida à apreciação em Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Embargos de Declaração Criminal no 2208087-29.2020.8.26.0000/50000
&
Instância; com isso, a análise, por esta via, de eventual direito do Paciente,
implica em supressão de instância. Vale ressaltar que há trâmites para pleitear
benefícios; não bastando tão somente atingir o lapso temporal.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos
em favor de ERIK RODRIGO FERREIRA, qualificado nos autos, suprindo
a obscuridade apontada, sem efeito infringente, e, por consequência,
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)